Tribunal: TJSP
Processo: 1011959-72.2015.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r no 460/2008 (CTM) a referida documentação como condição ao alcance do benefício em questão, como exigiu a municipalidade. Logo, não pode ser tal documento invocado pelo fisco para, na sua ausência, afastar o reconhecimento do direito a que possa fazer jus o impetrante. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos. Do confronto entre a Lei Complementar Municipal (CTM) e a regra interna administrativa, é certo que deve prevalecer a lei em comento em virtude do princípio da hierarquia das normas, pelo qual norma inferior não pode modificar, alterar, revogar norma superior. Nega-se provimento ao reexame necessário e à apelação.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1011959-72.2015.8.26.0309; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Beatriz Braga

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
Mandado de segurança. IPTU. A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade ou não, de acordo com a Ordem Interna SMF/DFT no 03/2014, da apresentação de levantamento topográfico planimétrico cadastral pelo contribuinte para fins de isenção de IPTU, em razão de ser seu imóvel explorado para atividade rural. De fato, não consta no art. 109 na Lei Complementar no 460/2008 (CTM) a referida documentação

Ementa:
Mandado de segurança. IPTU. A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade ou não, de acordo com a Ordem Interna SMF/DFT no 03/2014, da apresentação de levantamento topográfico planimétrico cadastral pelo contribuinte para fins de isenção de IPTU, em razão de ser seu imóvel explorado para atividade rural. De fato, não consta no art. 109 na Lei Complementar no 460/2008 (CTM) a referida documentação como condição ao alcance do benefício em questão, como exigiu a municipalidade. Logo, não pode ser tal documento invocado pelo fisco para, na sua ausência, afastar o reconhecimento do direito a que possa fazer jus o impetrante. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos. Do confronto entre a Lei Complementar Municipal (CTM) e a regra interna administrativa, é certo que deve prevalecer a lei em comento em virtude do princípio da hierarquia das normas, pelo qual norma inferior não pode modificar, alterar, revogar norma superior. Nega-se provimento ao reexame necessário e à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1011959-72.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAI, é apelado RICARDO FERREIRA BENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011959-72.2015.8.26.0309 -Voto no 32086
2
Voto no 32086
Comarca:
Jundiaí
Apelante:
Pedro Galindo (Secretário Municipal de
Finanças)
e
Município
de
Jundiai
(impetrados)
Apelado:
Ricardo Ferreira Bento (impetrante)
Juiz sentenciante: Gustavo Pisarewski Moisés
Ementa: Mandado de segurança. IPTU. A controvérsia cinge-se à
obrigatoriedade ou não, de acordo com a Ordem Interna SMF/DFT
no 03/2014, da apresentação de levantamento topográfico
planimétrico cadastral pelo contribuinte para fins de isenção de
IPTU, em razão de ser seu imóvel explorado para atividade rural.
De fato, não consta no art. 109 na Lei Complementar no 460/2008
(CTM) a referida documentação como condição ao alcance do
benefício em questão, como exigiu a municipalidade. Logo, não
pode ser tal documento invocado pelo fisco para, na sua ausência,
afastar o reconhecimento do direito a que possa fazer jus o
impetrante. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
Do confronto entre a Lei Complementar Municipal (CTM) e a
regra interna administrativa, é certo que deve prevalecer a lei em
comento em virtude do princípio da hierarquia das normas, pelo
qual norma inferior não pode modificar, alterar, revogar norma
superior. Nega-se provimento ao reexame necessário e à apelação.
Trata-se de reexame necessário e apelação contra
sentença de parcial procedência proferida nos autos do mandado de
segurança impetrado por Ricardo Ferreira Bento em face do
Secretário Municipal de Finanças do Município de Jundiaí, Sr.
Pedro Galindo (fls. 299/306).
É dos autos que o impetrante, através do presente
mandamus, alegou ser produtor rural e exercer as atividades de
psicultura e fruticultura em seu sítio denominado “Sítio Barbosa”,
localizado em uma área que, originariamente, era considerada rural,
mas que posteriormente passou a ser urbana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011959-72.2015.8.26.0309 -Voto no 32086
3
Assim, desde 2005, em atendimento às exigências do
Fisco Municipal, faz a comprovação anual do exercício das atividades
mencionadas, para continuar a ser contribuinte do ITR e não do IPTU.
Alega que, no exercício fiscal de 2015, em cumprimento da
Ordem Interna da SMF/DFT no. 03.2014, apresentou os documentos
necessários para não pagar o IPTU, os quais instruíram o processo
administrativo no 08.314-3/2015. No entanto, em decisão proferida
naqueles autos, foi indeferida a isenção do IPTU, em razão da não
apresentação do levantamento topográfico atualizado da propriedade.
A referida sentença concedeu em parte a segurança para
tornar definitiva a medida liminar deferida a fls. 135/138 e para: i)
determinar ao impetrado que prosseguisse na análise do pedido
administrativo
formulado
pelo
impetrante
independente
da
apresentação de levantamento topográfico planimétrico cadastral,
cuja exibição fica dispensada por ordem do juízo; e ii) suspender em
face do impetrante a exigibilidade do IPTU do imóvel indicado na
inicial (cadastro municipal n. 810320001, objeto da matrícula no 12050
do 1o CRI local) enquanto não solucionado o pedido em instância
administrativa.
Apela o município (fls. 314/319). Em suas razões,
sustenta, em suma, que a exigência de apresentação da planta de
levantamento planimétrico pelo contribuinte tem fundamento na ordem
interna SMF/DFT no 03/2014, a qual enquadra-se no conceito de
legislação tributária previsto no artigo 96 do CTN, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011959-72.2015.8.26.0309 -Voto no 32086
4
Administração Pública pode criar obrigação acessória tributária por
meio de instrumento infralegal. Pede a denegação da segurança.
Contrarrazões a fls. 323/357, nas quais o apelado aduz a
falta interesse recursal, uma vez que a própria Prefeitura já deferiu a
isenção de pagamento de IPTU pleiteado, sem a necessidade de
apresentação de levantamento georeferenciado cadastral. No mérito,
reitera que não há respaldo legal para a exigência do referido
levantamento topográfico cadastral. Pede o não conhecimento do
apelo diante da perda do objeto da ação ou a manutenção da
sentença.
Petição da municipalidade a fls. 335/335 com a
confirmação do seu interesse no julgamento da apelação.
É o relatório.
Primeiramente, cabe registrar que o processo tramitou e
foi processado sob a égide do CPC/73, sendo interposto o presente
recurso, que será julgado à luz do citado diploma legal (art. 14 do
CPC/15).
A sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade ou não, de
acordo com a Ordem Interna SMF/DFT no 03/2014, da apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011959-72.2015.8.26.0309 -Voto no 32086
5
de levantamento topográfico planimétrico cadastral pelo contribuinte
para fins de isenção de IPTU, em razão de ser seu imóvel explorado
para atividade rural.
De fato, não consta no art. 1091 na Lei Complementar no
460/2008 (CTM) a referida documentação como condição ao alcance
do benefício em questão, como exigiu a municipalidade.
Do confronto entre a Lei Complementar Municipal (CTM) e
a regra interna administrativa, é certo que deve prevalecer a lei em
comento em virtude do princípio da hierarquia das normas, pelo qual
norma inferior não pode modificar, alterar, revogar norma superior.
Nesse contexto, vale transcrever o trecho explanado pelo
juiz a respeito do tema:
“ (...) se é certo que as disposições normativo-administrativas
se enquadram no conceito de legislação tributária (artigo 96 do CTN), certo
é também que não podem tais regras suplantarem o que dispõe a lei em
sentido estrito, nem disciplinarem em contrário ou além do que é previsto
em lei, até por força de princípio básico de Direito, qual seja, a hierarquia
1 "Art. 109. O imposto não é devido pelos proprietários, titulares de domínio útil ou
possuidores, a qualquer título, de imóvel que, mesmo localizado na zona urbana, seja
utilizado, comprovadamente, em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-
industrial.
§ 1o. A não incidência se limitará à área efetivamente utilizada nos fins indicados no artigo.
A parcela eventualmente não utilizada estará sujeita ao imposto.
§ 2o. Para fruir do benefício previsto neste artigo o contribuinte deverá:
I - requerê-lo na forma do art. 134 e parágrafo único;
II - juntar ao requerimento comprovante de:
a) cadastro de produtor rural junto a Secretaria da Fazenda do Estado de São Pulo ou CNPJ;
b) apresentação da DIPAM - Declaração de Dados para Apuração da Participação dos
Municípios na Arrecadação do ICMS, relativa ao exercício anterior, somente quando houver
saídas a declarar; e
c) pagamento do Imposto Territorial Rural"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011959-72.2015.8.26.0309 -Voto no 32086
6
das normas, a teor, aliás, do primado veiculado no artigo 5o, II, da
Constituição Federal.
Em especial no que toca a qualquer benefício de ordem fiscal,
de se observar, com a maior restrição ou exatidão possível, o que dispõe a
lei em sentido estrito, não se justificando que norma infralegal crie óbice ao
seu alcance.
Ainda, muito menos pode o fisco, por ato infralegal, fazer
qualquer exigência que entende cabível se não houver em tal exigência o
mínimo de razoabilidade.”
Logo, não pode ser tal documento invocado pelo fisco
para, na sua ausência, afastar o reconhecimento do direito a que
possa fazer jus o impetrante.
No mais, verifica-se a incoerência da exigência, pois
depreende-se dos autos que o levantamento topográfico do imóvel já
vem sendo apresentado há anos e a isenção de IPTU deferida
anualmente. Portanto, conforme a própria norma interna determina,
deveria
estar
dispensada
a
apresentação
do
levantamento
topográfico, conforme os deferimentos anteriores (doc.28).
A propósito, confira-se o § 1o do artigo 7o da Ordem
Interna SMF/DFT no 03/2014, in verbis:
“§1o No caso de Renovação (de pedido de isenção), em que o
croqui ou o levantamento Topográfico Planimétrico Cadastral já
tenha sido apresentado em exercícios anteriores, com as
qualidades necessárias para a identificação perfeita do imóvel,
fica dispensada nova apresentação do mesmo.”
Nesse sentido este Tribunal já decidiu:
“AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO- IPTU- Exercício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011959-72.2015.8.26.0309 -Voto no 32086
7
2010 Alegação de que se trata de área de preservação
permanente Inocorrência Acolhimento da pretensão, porém, por
outro fundamento, consistente nas características do imóvel
que levam à isenção, baseada na Lei Complementar Municipal
no 217/1993, que, aliás, foi fundamento para a concessão de tal
benefício fiscal para o mesmo imóvel no exercício seguinte
(2011) Imóvel que já mantinha as mesmas condições no ano
anterior Sentença que julgou procedente o pedido mantida por
esse fundamento - Recurso improvido.”
Destarte, como se vê, a sentença é clara e fundamentada
e deve ser irretocada.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores,
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao reexame
necessário e à apelação.
BEATRIZ BRAGA
Relatora